Tribunal: TJDFT
Processo: 0708590-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0708590-21.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA EUDIMAR COSTA AGRAVADO: ASSOCIACAO NACIONAL PAIM AUTO TRUCK PROTECAO VEICULAR D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 24304533), com pedido liminar, interposto por MARIA EUDIMAR COSTA, em face de ASSOCIACAO NACIONAL PAIM AUTO TRUCK PROTECAO VEICULAR ante decisão (ID 86019669 do processo de origem) proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de indenização por danos morais e tutela de urgência n° 0706531-51.2021.8.07.0003, determinou o que segue: Nego o pedido de gratuidade de justiça, pois a autora é proprietária de veículo semi-novo, o qual possui seguro, não se enquadrando, portanto, no conceito de pessoa hipossuficiente. Emende-se a inicial, para que: 1) apresente o comprovante de pagamento das custas; e 2) apresente os documentos do veículo. Prazo: 15 dias A Agravante, em suas razões recursais (ID 24304533), alega que: (i) ajuizou ação pelo procedimento comum objetivando repelir recusa da agravada em prestar integral assistência quanto a reparação dos danos advindos de colisão veicular; (ii) em face de sua condição de hipossuficiência, juntou aos autos devida declaração e demais documentos comprobatórios; (iii) o pedido de gratuidade de justiça foi indeferido e sequer fora oportunizada a juntada de mais documentos que comprovam suas despesas; (iv) além da declaração de hipossuficiência, a agravante anexa aos autos cópias de seus contracheques, o qual demonstra que seus rendimentos líquidos não ultrapassam o valor de R$ 1.002,71 (um mil e dois reais e setenta e um centavos), bem como comprova através de pesquisa realizada no sítio da Receita Federal não ser declarante nos últimos 3 (três) anos, eis que seus rendimentos não atingem o mínimo previsto; (v) o simples fato de ser proprietária de um veículo não impede a concessão do benefício pleiteado, já que a condição essencial para o caso é a hipossuficiência econômica e não patrimonial. Em sede de tutela, pleiteia a atribuição de efeito suspensivo. Para tanto, aduz que o feito pode ser extinto na origem. No mérito, requer seja deferida a gratuidade de justiça. No despacho constante no ID 24374367, INTIMEI a Agravante para se manifestar quanto ao eventual não conhecimento do recurso, tendo em vista (i) a ausência do pedido de reforma da decisão que indeferiu a gratuidade; (ii) inexistência de pedido específico de tutela em relação à decisão agravada; (iii) discussão sobre a impugnação específica, duplo grau de jurisdição, vedação à supressão de instância e a correlação. Na petição constante do ID 24670306, a Agravante informa que já foram juntados os documentos em conjunto com a peça de agravo e, por entender que os argumentos estão satisfatórios, requer o regular prosseguimento do feito. É o relatório. DECIDO. A resposta à intimação do juízo para se manifestar nos autos constitui um ônus processual exercitável pela parte, em relação ao qual ela se sujeita ao resultado imediato de não cumprir o que é estipulado em relação à determinação judicial. Observando os autos, verifico que a Agravante (i) juntou aos autos documentos em relação aos quais não houve apreciação por parte do juízo originário, a exemplo das declarações de imposto de renda (IDs 24304535, 24304537 e 24304538) e do comprovante de renda (ID 24304534); (ii) pleiteou a gratuidade, sem qualquer menção à reforma da decisão; (iii) não impugnou especificamente a decisão agravada, no ponto onde alega, genericamente, que não foi dada oportunidade de acostar documentos. Instada a se manifestar a respeito dos óbices processuais que foram expressamente elencados no despacho – ausência de impugnação específica, violação ao duplo grau de jurisdição, vedação à supressão de instância e a correlação – a parte agravante quedou inerte, apenas repisando o que já havia apresentado anteriormente, não se desincumbindo do ônus atribuído por determinação judicial. Trata-se de um requisito para o prosseguimento do feito, que não foi atendido pela parte. Observando a peça de agravo, bem como a manifestação da parte, percebe-se que estão ausentes (i) os requisitos constantes do art. 1.015 e do art. 1.016 do CPC para o manuseio do recurso, bem como (ii) inexistente a demonstração do requisitos para a concessão da tutela de urgência que, por sua vez, decorrer do conhecimento dos requisitos extrínsecos e intrínsecos do agravo. De fato, a apreciação do recurso, a partir da inovação documental constituiria, obiter dictum, supressão de instância, tendo em vista que, na origem, isso não foi feito. Daí o chamamento feito por essa Relatoria, para que a parte se manifestasse a respeito de eventual supressão de instância ante o duplo grau de jurisdição. E, ampliando o debate onde não é necessário, se irresignada estava a parte em relação a não ser oportunizado momento para juntada de novos documentos, esse poderia ser o ponto de insurgência a ser trazido para esse juízo sumário, o que se vincula à discussão sobre o princípio da correlação, o que não foi feito. Porém, muito antes de entrar nessa seara, trata-se de inércia da parte em não se manifestar nos termos do que lhe concitou o despacho, acarretando a impossibilidade de cabimento do presente recurso como forma de impugnação da decisão proferida pelo Juízo de origem. Ante o exposto, não conheço do presente agravo de instrumento, nos termos do Art. 932, inc. III, do CPC c/c Art. 87, inc. III, do RITJDFT, diante da manifesta inadmissibilidade da pretensão recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de abril de 2021 14:23:52. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador